Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÉBITOS ANTERIORES. RESPONSABILIZAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência do col. STJ, ressalvado posicionamento pessoal, o credor fiduciário não responde por débitos condominiais vencidos anteriormente à consolidação da propriedade, razão pela qual, ainda que a consolidação ocorra no curso da execução de taxas condominiais, não poderá ser incluído no polo passivo (Lei 9514/97 27 § 8; CC 1368B).

2. A estabilização do feito executivo, inclusive quanto às partes, inviabiliza, por si só, a inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução, ainda que a consolidação da propriedade do imóvel ocorre no curso do processo (CPC/2015 109).

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.